Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES CORPORAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. No acórdão embargado a Turma entendeu que a média de indenização para casos semelhantes é de R$ 4.000,00. Em seguida considerou que o caso revela menor gravidade e por isso confirmou a sentença que estipulara indenização em R$ 2.000,00. Não se levou em consideração a condição econômica da vítima, como afirma o embargante, nem é, a sua condição econômica, motivo para redução do valor. Não há, pois, contradição, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.